Tribunal: TJES
Processo: 5006934-50.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2024-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006934-50.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO VOTORANTIM S.A.

AGRAVADO: VANIA BARBIERI BARBOSA

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR. DECISÃO REFORMADA.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que consolidou multa pelo descumprimento de obrigação judicial, impondo também nova multa diária, sem prévia intimação pessoal do devedor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Questões em discussão: definir se houve a intimação pessoal do agravante para cumprimento da obrigação de fazer e cobrança de astreinte, como exigido pela Súmula 410 do STJ; se houve superação do enunciado da Súmula após entrada em vigor do novo Código de Processo Civil; e verificar se houve inequívoca ciência do devedor a flexibilizar a exigência da referida súmula.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência do STJ exige a intimação pessoal do devedor para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer, conforme a Súmula 410, aplicável mesmo após o advento do CPC/2015.

Não há nos autos comprovação de intimação pessoal ou inequívoca ciência da decisão que impôs a obrigação de fazer e as multas correspondentes, configurando vício processual que inviabiliza a cobrança das penalidades.

A consolidação da multa no valor de R$ 15.000,00, bem como a imposição de nova multa diária, não encontram respaldo processual diante da ausência de intimação pessoal do agravante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A cobrança de multa por descumprimento de obrigação de fazer exige a prévia intimação pessoal do devedor.

Ausente a intimação pessoal, não se admite a consolidação de multa ou a imposição de novas penalidades.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 497, 537, § 1º; Súmula 410/STJ.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EREsp nº 1.360.577/MG, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Corte Especial, DJe 07.03.2019; AgInt nos EDcl no REsp nº 1.834.125/AM, Rel. Min. Humberto Martins, 29.02.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
BANCO VOTORANTM SA
contra decisão que consolidou a multa anteriormente arbitrada no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) em favor do réu, e determinou ao requerente que proceda, no prazo de 15 (quinze) dias, com a retirada do nome da requerida junto ao órgão de proteção ao crédito, bem como promova a baixa da alienação fiduciária junto ao órgão de trânsito – DETRAN/ES, sob pena de nova multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais) em caso de descumprimento da ordem judicial ora emanada, limitada a 30 (trinta) dias/multa, a ser verificado a partir das 24 (vinte e quatro) horas, contadas da intimação desta, na forma dos artigos 497, 537, § 1º, do CPC (Súmula nº 410/STJ).

Nas razões recursais sustenta o banco agravante que o banco agravante não foi intimado pessoalmente para ciência e cumprimento da decisão anterior que havia determinado a restituição do veículo à parte requerida sob pena de multa diária, o que configura cerceamento de defesa nos termos da súmula 410 do c.STJ e vício processual grave. Assim, requer a atribuição do efeito suspensivo ao presente agravo, para suspender a exigibilidade da multa consolidada no valor de R$ 15.000,00 e das demais penalidades impostas até a decisão final deste recurso, e ao final, a anulação da multa.

Decisão juntada ao evento 8649903 atribuindo efeito suspensivo ao recurso.

Contrarrazões alegando, em síntese: a) preliminar de não conhecimento do recurso por ausência de preenchimento de requisitos formais do agravo; b) a multa aplicada é decorrente do não cumprimento da determinação judicial imposta no prazo legal e não pode simplesmente ser ignorada, eis que a agravante tinha dela conhecimento efetivo, tanto que se manifestou nos autos dizendo que somente realizaria o cumprimento da lei, com a baixa na alienação, após a liberação dos valores depositados; c) com a entrada em vigor do novo CPC houve a superação do entendimento firmado pela súmula 410 do STJ, subsistindo a necessidade de observância do teor da Súmula 410 apenas quanto as execuções anteriores à entrada em vigor do novo Código.

Despacho determinando a intimação do agravante em razão da preliminar recursal aventada pela parte agravada, e petição juntada ao evento 10378321, informando o nome e o endereço dos advogados cadastrados da parte agravada, corrigindo a irregularidade apontada.

Petição da parte agravada (Id 10941308) requerendo que seja determinado através de ofício ao SPC/SERASA e ao DETRAN para que seja cumprida a baixa da restrição do nome da agravada nos órgãos de proteção ao crédito e a baixa da alienação do veículo quitado e já restituído.

1. Da Preliminar de inadmissibilidade do recurso – ausência do nome e endereço do advogado da parte agravada.

A inadmissão do agravo de instrumento por ausência de indicação do nome e endereço dos advogados da parte agravada, notadamente em tempos hodiernos de processos eletrônicos, é medida de extremo rigorismo que não se coaduna com o princípio da primazia da decisão de mérito e da instrumentalidade das formas, afinal, tais dados poderiam ser encontrados facilmente nos autos eletrônicos de origem deste agravo.

Ademais, o parágrafo único do art. 932 do CPC permite ao relator, antes de considerar inadmissível o recurso, conceder o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível, e o agravante sanou o vício apontado, o qual sequer havia se traduzido em prejuízo concreto ao andamento regular do processo, já que a parte agravada apresentou tempestivamente suas contrarrazões recursais.

Pelo exposto, sem mais delongas,
rejeito
a aventada preliminar. É como voto.

2.
Do mérito recursal.

Como já havia observado antes e registrado na decisão preambular de minha lavra, o julgador
a quo,
na decisão datada de 15.12.2023 e juntada ao evento origem 35615384, determinou a
intimação
do advogado do banco agravante e a intimação
pessoal do
banco
agravante
para, in litteris, “
em 5 (cinco) dias, cumprir a parte final da decisão id 32933830, realizando a baixa de eventuais restrições junto aos órgãos de proteção ao crédito, além de baixa na alienação fiduciária, nos seguintes termos: "
bem como proceda a baixa de eventual restrição de crédito (SPC, SERASA) sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais) em caso de descumprimento da ordem judicial ora emanada, por ora limitado a 30 (trinta) dias/multa, a ser verificado a partir das 24 (vinte e quatro) horas, contadas da intimação desta, na forma dos artigos 497, 537, § 1º, do CPC (Súmula nº 410/STJ).
"

Todavia, anteriormente constatei em superficial e perfunctória cognição, pelo andamento da ação de busca e apreensão originária deste recurso, que o comando judicial supra acabou não observado pela secretaria do juízo da 4ª Vara Cível de Cariacica, inexistindo provas de que houve efetiva intimação pessoal do banco Votorantim, como alegado pelo recorrente a motivar o sobrestamento dos efeitos da decisão que majorou a multa aplicada ao banco agravante.

Isso porque, nos termos da Súmula 410 do c. STJ, citada pelo próprio julgador de piso em suas decisões: "
A prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer."

Nos termos da mais recente jurisprudência da Corte de Cidadania:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL (CPC/2015). OBRIGAÇÃO DE FAZER. MULTA DIÁRIA. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR. SÚMULA 410/STJ. ENUNCIADO COMPATÍVEL COM O NOVO CPC.

1.
Segundo a orientação jurisprudencial desta Corte, é necessária a prévia intimação pessoal do devedor para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer antes e após a edição das Leis n. 11.232/2005 e 11.382/2006, nos termos da Súmula 410 do STJ, cujo teor permanece hígido também após a entrada em vigor do novo Código de Processo Civil (EREsp n. 1.360.577/MG, relator p/ acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, DJe de 7/3/2019).

2.
Hipótese dos autos em que, a partir do contexto fático delineado no acórdão recorrido, não houve intimação, direta e pessoalmente, do devedor, acerca da multa diária fixada, razão pela qual a sua cobrança é indevida.

Agravo interno improvido.

(AgInt nos EDcl no REsp n. 1.834.125/AM, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 29/2/2024.)

Em que pese o argumento da agravada de superação da mencionada Súmula, a Corte Especial do STJ, quando da apreciação dos EREsp n. 1.360.577/MG (Relator para Acórdão Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, julgado em 19/12/2018, DJe 7/3/2019), reafirmou ser "
necessária a prévia intimação pessoal do devedor para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer antes e após a edição das Leis n. 11.232/2005 e 11.382/2006, nos termos da Súmula 410 do STJ,
cujo teor permanece hígido também após a entrada em vigor do novo Código de Processo Civil
".

No mesmo sentido:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL (CPC/2015). OBRIGAÇÃO DE FAZER. MULTA DIÁRIA. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR. SÚMULA 410/STJ. ENUNCIADO COMPATÍVEL COM O NOVO CPC. 1.
Segundo a orientação jurisprudencial desta Corte, é necessária a prévia intimação pessoal do devedor para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer antes e após a edição das Leis n. 11.232/2005 e 11.382/2006, nos termos da Súmula 410 do STJ, cujo teor permanece hígido também após a entrada em vigor do novo Código de Processo Civil
(EREsp n. 1.360.577/MG, relator p/ acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, DJe de 7/3/2019). 2. Hipótese dos autos em que, a partir do contexto fático delineado no acórdão recorrido, não houve intimação, direta e pessoalmente, do devedor, acerca da multa diária fixada, razão pela qual a sua cobrança é indevida. Agravo interno improvido. (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.834.125/AM, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 29/2/2024.)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONDENAÇÃO EM OBRIGAÇÃO DE FAZER. MULTA DIÁRIA POR DESCUMPRIMENTO. EXIGIBILIDADE. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DA PARTE. SÚMULA N. 410 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. "
É necessária a prévia intimação pessoal do devedor para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer antes e após a edição das Leis n. 11.232/2005 e 11.382/2006, nos termos da Súmula 410 do STJ, cujo teor permanece hígido também após a entrada em vigor do novo Código de Processo Civil"
(EREsp n. 1.360.577/MG, Relator Ministro HUMBERTO MARTINS, Relator para Acórdão Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, CORTE ESPECIAL, julgado em 19/12/2018, DJe 7/3/2019). 2. "A prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer" (enunciado n. 410 da Súmula do STJ). 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AgInt nos EDcl no AREsp 1629580/SP, de minha relatoria, QUARTA TURMA, julgado em 10/12/2020, DJe 18/12/2020.)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. 1. OBRIGAÇÃO DE FAZER COM COMINAÇÃO DE MULTA DIÁRIA. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO DEVEDOR. SÚMULA N. 83/STJ. 2. REQUERIMENTO DA PARTE AGRAVADA DE APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO § 4º DO ART. 1.021 DO CPC/2015. 3. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1.
É necessária a prévia intimação pessoal do devedor para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer nos termos da Súmula 410/STJ, cujo teor permanece hígido também após a entrada em vigor do novo Código de Processo Civil. Súmula n. 83/STJ.
2. (...) (AgInt no REsp 1893350/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/03/2021, DJe 03/03/2021.)

Não obstante, a parte agravada afirma que houve ciência inequívoca da obrigação determinada pelo MM. Magistrado a quo ao banco recorrente, comprovada pela sua atuação processual nos autos referência.

Seguindo ainda as orientações da Corte de Cidadania, em regra, há a necessidade de intimação pessoal da parte, a fim de que cumpra determinada obrigação de fazer. Contudo, no caso concreto, quando o advogado da parte tem “
ciência inequívoca da determinação judicial, atende-se à finalidade prevista na Súmula 410 do STJ.”
(AgInt nos EDcl no AREsp n. 629.581/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 26/10/2022, DJe de 17/11/2022.).

Embora tenha revisitado o andamento dos autos da busca e apreensão em referência, não observo INEQUÍVOCA ciência pelos patronos do Banco Votorantim, nem da decisão que arbitra a multa diária, tampouco do decisum que o adverte sobre a majoração da astreinte anteriormente culminada. Explico:

O MM. Magistrado a quo, na decisão juntada ao Id origem 32933830 de 08.11.2023, determina a restituição do veículo à requerida, em razão da purga tempestiva da mora, e também determina a baixa de restrição de crédito (SPC, SERASA), sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), em caso de descumprimento da ordem judicial ora emanada, por ora limitado a 30 (trinta) dias/multa, a ser verificado a partir das 24 (vinte e quatro) horas, contadas da intimação.

Antes dessa decisão, o banco recorrente já havia peticionado ao juízo informando que concordava com os valores depositados e já estava iniciando as tratativas para devolução do veículo, requerendo a expedição de alvará, inclusive, o Oficial de Justiça atestou que deixou de dar cumprimento à decisão ID nº 32933830, uma vez que o veículo, objeto da demanda,
já
havia sido
devolvido à parte requerida
.

Ato processual seguinte, o Banco Votorantim, ora recorrente, atravessa outra petição reiterando a necessidade de expedição de alvará para levantamento dos valores depositados pela ré, e destaca “a baixa do Registro de Alienação Fiduciária ocorre a partir do levantamento dos valores” – Id origem 35191805.

Esse é o cenário que leva o juízo de piso a proferir a decisão (Id origem 35615384) que determina, ipsis litteris,
“
INTIME-SE
a parte requerente,
por seu
advogado e pessoalmente
,
para, em 5 (cinco) dias,
cumprir a parte final da decisão id 32933830
, realizando a baixa de eventuais restrições junto aos órgãos de proteção ao crédito, além de baixa na alienação fiduciária, nos seguintes termos: "
bem como proceda a baixa de eventual restrição de crédito (SPC, SERASA) sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais) em caso de descumprimento da ordem judicial ora emanada, por ora limitado a 30 (trinta) dias/multa, a ser verificado a partir das 24 (vinte e quatro) horas, contadas da intimação desta, na forma dos artigos 497, 537, § 1º, do CPC (Súmula nº 410/STJ).
”

Todavia, não há atos de inequívoca ciência da parte acerca da decisão que culminou na multa diária, e a partir dessa decisão supracitada, nem o patrono do banco recorrente, tampouco o próprio banco, pessoalmente, são intimados pela Secretaria do juízo a quo.

E mais, o juízo a quo também ignorou o pedido prévio do banco ora recorrente de levantamento do valor depositado, sendo crível e razoável entender que lhe assiste razão quando este afirma que a baixa da alienação fiduciária a ser providenciada perante a autarquia de trânsito só deve ser promovida após efetivo levantamento dos valores depositados.

Após a decisão retro, sem perceber que o recorrente não foi intimado, é proferida nova decisão, esta a agravada,
consolidando a multa anteriormente arbitrada no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais)
, e determinando que tal quantia seja compensada do saldo a ser transferido em favor do autor, e ainda, determinando ao requerente que

proced
esse
, no prazo de 15 (quinze) dias,

com

a retirada do nome da requerida

junto

ao órgão de proteção ao crédito, bem como

promov
esse

a baixa da alienação fiduciária junto ao órgão de trânsito – DETRAN/ES, sob pena de
nova

multa diária
de R$ 500,00 (quinhentos reais) em caso de descumprimento da ordem judicial, limitada

a 30 (trinta) dias/multa, a ser verificado a partir das 24 (vinte e quatro) horas, contadas da intimação .

Inexistindo intimação, sequer do patrono do banco recorrente acerca do despacho Id origem 35615384, não há se falar em consolidação da multa anteriormente arbitrada.

Pelo exposto, conheço e
dou provimento
ao recurso, e revogo parte da decisão agravada, afastando a consolidação da multa anteriormente arbitrada, no valor de R$ 15.000,00, e a incidência de multa diária em desfavor da parte Agravante, enquanto não houver intimação pessoal para cumprir a obrigação de fazer determinada na decisão agravada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto de Relatoria.